Tribunal: TJDFT
Processo: 0738127-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESPESAS. LUZ, ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. LAUDO DE VISTORIA FINAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE REPAROS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2.1. Demonstrada, pelos documentos acostados aos autos, a hipossuficiência econômica da parte para o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a concessão da Gratuidade Judiciária deve ser mantida.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 3.1. Com efeito, evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva da segunda apelante exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada.
4. É obrigação do locatário o pagamento das despesas de consumo de luz, água e esgoto, abrangidas pela vigência pelo contrato de locação firmado pelas partes, sendo desnecessária a comprovação de quitação pelo locador dos referidos encargos.
5. Eventual ausência de notificação prévia para vistoria final, por si só, não é suficiente para afastar sua validade. 5.1. Comprovada a entrega do imóvel em bom estado de conservação, com pintura nova e limpo, bem como a necessidade de reparos após a sua devolução, por meio das provas colacionadas aos autos, é dever do locatário indenizar os reparos efetuados pelo locador. 5.2. Demais, estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, competir ao réu a prova de eventuais fatos extintivos, modificativos e impeditivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Comprovada a sublocação, o sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide, nos termos do artigo 16 da Lei de Locações.
7. Apelação conhecida e não provida.